Tribunal: TJDFT
Processo: 0752807-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Classe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Número 0752807-72.2019.8.07.0016
Embargante BRB BANCO DE BRASILIA S/A
Embargado LEIA ABREU MACHADO
Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios eventuais da decisão judicial.
3. O embargante alega contradição no acórdão, pois, embora tenha dado provimento ao recurso inominado, manteve a sentença, conforme espelha a parte dispositiva, item 10.
4. Entendo assistir razão ao embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e retificar o dispositivo do acórdão (item 10), de forma que dele conste a seguinte redação: “Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
5. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada,
6. EMBARGOS ACOLHIDOS. Mantido os demais termos da do acórdão embargado.